Tribunal: CARF
Processo: 15746.727801/2022-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 30/04/2019, 22/05/2019, 24/06/2019, 24/07/2019, 28/08/2019, 26/11/2019, 18/12/2019
ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS AUDIOVISUAIS. INCIDÊNCIA.
Há incidência da contribuição sobre o valor de royalties a qualquer título, inclusive decorrentes de licença de direitos autorais, que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no exterior.
ROYALTIES. CONCEITO.
Os rendimentos de qualquer espécie decorrentes da exploração de direitos autorais configuram royalties, salvo quando percebidos pelo autor ou criador da obra. Tendo a lei instituidora da contribuição remetido à legislação do imposto de renda, subsidiariamente, para fins de definição de termos por ela adotados, tal previsão compõe a fundamentação legal da autuação.
ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS. ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO, USO E EXPLORAÇÃO DE COISAS.
Os rendimentos de qualquer espécie decorrentes da distribuição cinematográfica, de vídeo e programas de televisão configuram royalties, dado tratar-se de exploração de direitos e não de ocupação, uso ou exploração de coisas, esta última hipótese configuradora de aluguéis.
ROYALTIES. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. INAPLICABILIDADE.
A lei não condiciona a incidência da Cide sobre Royalties à ocorrência de transferência de tecnologia, pois tal exigência encontra-se direcionada, especificamente, às hipóteses de licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos, exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica e licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador.
DEFINIÇÃO DO FATO GERADOR. RESERVA LEGAL. DECRETO REGULAMENTADOR. ROL EXEMPLIFICATIVO.
A definição do fato gerador da obrigação tributária principal somente pode se dar por meio de lei (princípio da legalidade estrita), tendo o decreto regulamentador o papel de explicitar a norma legal, não necessariamente de forma exaustiva, sem ampliá-la ou reduzi-la, podendo se valer de rol exemplificativo para aclarar determinados termos nela utilizados.
CIDE-ROYALTIES E CONDECINE. BIS IN IDEM.
Os presentes autos versam sobre a exigência de Cide-Royalties, fundada em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte deste colegiado administrativo, em conformidade com a súmula CARF no 2. O dissídio acerca de eventual ocorrência de bis in idem na exigência das contribuições Cide e Condecine deverá ser dirimido na instância competente para tal.
BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF no 158)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/04/2019, 22/05/2019, 24/06/2019, 24/07/2019, 28/08/2019, 26/11/2019, 18/12/2019
LEI VÁLIDA E VIGENTE. OBSERVÃNCIA OBRIGATÓRIA.
O CARF deve observar os comandos presentes em leis válidas e vigentes, não podendo afastá-las com base em alegadas violações a princípios constitucionais, pois, nos termos da súmula CARF no 2, o colegiado não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727801/2022-93
ACÓRDÃO
3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 30/04/2019, 22/05/2019, 24/06/2019, 24/07/2019,
28/08/2019, 26/11/2019, 18/12/2019
ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS AUDIOVISUAIS. INCIDÊNCIA.
Há incidência da contribuição sobre o valor de royalties a qualquer título,
inclusive decorrentes de licença de direitos autorais, que a pessoa jurídica
pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado
no exterior.
ROYALTIES. CONCEITO.
Os rendimentos de qualquer espécie decorrentes da exploração de direitos
autorais configuram royalties, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador da obra. Tendo a lei instituidora da contribuição remetido à
legislação do imposto de renda, subsidiariamente, para fins de definição de
termos por ela adotados, tal previsão compõe a fundamentação legal da
autuação.
ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS. ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO, USO E
EXPLORAÇÃO DE COISAS.
Os rendimentos de qualquer espécie decorrentes da distribuição
cinematográfica, de vídeo e programas de televisão configuram royalties,
dado tratar-se de exploração de direitos e não de ocupação, uso ou
exploração de coisas, esta última hipótese configuradora de aluguéis.
ROYALTIES. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. INAPLICABILIDADE.
A lei não condiciona a incidência da Cide sobre Royalties à ocorrência de
transferência de tecnologia, pois tal exigência encontra-se direcionada,
especificamente, às hipóteses de licença de uso ou aquisição de
conhecimentos tecnológicos, exploração de patentes ou de uso de marcas
e os de fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica e
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
2
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador.
DEFINIÇÃO
DO
FATO
GERADOR.
RESERVA
LEGAL.
DECRETO
REGULAMENTADOR. ROL EXEMPLIFICATIVO.
A definição do fato gerador da obrigação tributária principal somente pode
se dar por meio de lei (princípio da legalidade estrita), tendo o decreto
regulamentador o papel de explicitar a norma legal, não necessariamente
de forma exaustiva, sem ampliá-la ou reduzi-la, podendo se valer de rol
exemplificativo para aclarar determinados termos nela utilizados.
CIDE-ROYALTIES E CONDECINE. BIS IN IDEM.
Os presentes autos versam sobre a exigência de Cide-Royalties, fundada
em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte deste
colegiado administrativo, em conformidade com a súmula CARF no 2. O
dissídio acerca de eventual ocorrência de bis in idem na exigência das
contribuições Cide e Condecine deverá ser dirimido na instância
competente para tal.
BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a
fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF
no 158)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/04/2019, 22/05/2019, 24/06/2019, 24/07/2019,
28/08/2019, 26/11/2019, 18/12/2019
LEI VÁLIDA E VIGENTE. OBSERVÃNCIA OBRIGATÓRIA.
O CARF deve observar os comandos presentes em leis válidas e vigentes,
não podendo afastá-las com base em alegadas violações a princípios
constitucionais, pois, nos termos da súmula CARF no 2, o colegiado não é
competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
3
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da Delegacia
de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte
acima identificado para contestar o auto de infração lavrado para se exigir a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre royalties, consistentes em remessas de
valores para o exterior, relativos a pagamento pelo uso de licenças para cópia e distribuição, no
Brasil, de películas cinematográficas e congêneres, além de pagamentos por serviços técnicos
relacionados a audiovisuais.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), extraem os seguintes trechos:
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2. Trata-se de Sociedade Empresária Limitada do ramo de serviços, sendo a
atividade principal a “distribuição cinematográfica, de vídeo e programas de
televisão”, CNAE 5913-800, com tributação pelo Lucro Real Anual, constituída em
dezembro de 1993 na JUCESP e pertencente a grupo multinacional cujo
controlador final é a The Walt Disney Company, localizada nos Estados Unidos da
América.
(...)
12. Quanto aos questionamentos sobre os valores citados, o contribuinte
respondeu que o valor de R$ 273.688.834,67 não se trata de Royalties, mas de
pagamento de direitos autorais sobre a distribuição de filmes no Brasil e cessão
de direitos de uso de obras audiovisuais, motivo pelo qual não há exigência de
registro do contrato no INPI e no Banco Central e complementou, explicando suas
atividades:
(...)
18. A empresa apresentou o único contrato comercial que diz possuir, firmado
com a Buena Vista International, Inc. (BVI) que trata do licenciamento para
distribuição de filmes que a BVI escolhe lançar no território nacional, sejam eles
de produção própria ou de sua afiliadas (Walt Disney Pictures, Pixar, Touchstone
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
4
Pictures, Marvel, DreamWorks), mas também de aquisições de terceiros pela BVI
ou coproduções locais. Transcrevemos, abaixo, o item 4 e seus subitens 4.1 e 4.2:
4. Pagamento de Royalty; Pagamento das Despesas de Distribuição.
4.1. A Licenciada pagará à BVI um valor igual a 98% (noventa e oito por
cento) das Receitas Brutas, menos as Despesas de Distribuição (o
“Royalty”) aplicável a cada Filme, desde que o Royalty nunca exceda
60% das Receitas Brutas.
4.2. Os Royalties da BVI, imediatamente mediante recebimento pela
Licenciada, e sempre, serão separados de e não misturados com
quaisquer fundos pertencentes à Licenciada ou a qualquer outra pessoa
ou entidade, e serão retidos como garantia pela Licenciada, em
benefício exclusivo da BVI, até o pagamento à BVI, a menos que
especificamente indicado de outra forma pelas partes.
19. Portanto, o contrato deixa claro que os valores devidos pela fiscalizada à
licenciadora são royalties pagos pelo direito de explorar a distribuição de filmes
no Brasil, tema que será detalhado mais adiante.
(...)
25. Verificamos que os valores do IRRF estão corretos em relação às remessas ao
exterior acima. Há um percentual pouco a menor do IRRF sobre o código 47568,
mas se deve ao fato de o contribuinte ter se utilizado, em dois dos diversos
valores que compõem o total daquele código, de benefício de redução do IRRF
previsto em lei. Vejamos as questões relativas à CIDE.
(...)
28. As remessas ao exterior acima podem ser divididas em dois grupos
principais, tomando-se por base os serviços descritos na coluna “serviços
conforme invoice”, que consta nas informações prestadas pelo contribuinte na
planilha “TWDC” (Doc. 11.4): um grupo de “cessão de direitos de uso de obra
audiovisual” e um outro grupo de “serviços diversos”:
(...)
29. No primeiro grupo, não houve recolhimento da CIDE em nenhuma das
remessas ao exterior. Embora já questionado de forma genérica sobre esse fato
no Termo de Início (item 06), questionamos especificamente em relação às
remessas classificadas no código 47568 na Intimação Fiscal 05/2022, item 03. O
contribuinte reiterou sua convicção de que “tais operações não ensejam o
pagamento de royalties, de modo que não há incidência de CIDE nos casos de
pessoas jurídicas, por absoluta ausência de previsão legal para tanto, em
observância ao art. 471 do RIR/2018 (Decreto n.o 9.580/2018), bem como por já
estarem sujeitas ao IRRF nos termos do art. 764 do RIR/2018 e, em alguns casos, à
CONDECINE, nos termos dos arts. 32, 33 e 49, todos da MP n.o 2.228-1/2001”.
(...)
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
5
32. Quanto ao segundo grupo, o contribuinte foi intimado especificamente sobre
aquelas remessas no item 02 da Intimação 05/2022 a explicar o fundamento de
cada uma das remessas. Em sua resposta, explicou que se trata de diversos tipos
de reembolsos de gastos que, em tese, não configurariam serviços técnicos, com
rateio de custos de espaço publicitário, de custos com a feira ComicCon, entre
outros (Doc. 18 – Intimação 05 – item 2).
33. Porém, entendemos não procedente a justificativa para o não recolhimento
de CIDE em relação ao contrato 225527856, no valor de R$ 606.834,66, de
18/12/2019. Em sua resposta, o contribuinte informou tratar-se de “remessa de
cessão de direitos autorais na exibição de obra audiovisual (filmes) em TV (sem
incidência de CIDE). Portanto, trata-se de pagamento pelo direito de uso de obra
audiovisual, ou seja, pagamento de royalties, para o qual há incidência da CIDE,
tal qual nos casos anteriores.
34. Voltando à documentação entregue pelo contribuinte, também verificamos
pelos contratos de câmbio que todas as remessas foram feitas em nome da “The
Wald Disney Company”, empresa sócia da fiscalizada, como demonstrado no
início deste trabalho.
(...)
37. Não obstante a classificação 47173 de serviços técnicos constante nos
contratos de câmbio, a informação prestada pelo contribuinte em sua resposta à
Intimação Fiscal 02/2022 mostrou que a descrição dos “serviços conforme
invoice” (que aparece no quadro acima), classificava-os como “cessão de direitos
de uso de obra audiovisual”, motivo pelo qual o questionamos na Intimação
Fiscal 04/2022, item 01, bem como perguntamos porque não havia sido recolhida
CIDE para esses casos.
38. O contribuinte se manifestou informando que houve um erro de
classificação nesses contratos de câmbio e que realmente se trata de “Direitos
Autorais”, e não de serviços técnicos (Doc. 18 – Resposta a Intimação
04).Informou também que esses contratos foram retificados (Doc. 18.1),
passando para o código “47568 - Serviços Diversos - Direitos autorais - Licença
para cópia e distribuição – outros” e justificou o não pagamento da CIDE
justamente por se tratar de direitos autorais, não configurando royalties, nas
palavras do contribuinte, da qual discordamos.
(...)
DAS INFRAÇÕES
40. Em resumo, o contribuinte remeteu royalties ao exterior em pagamento pelo
direito de uso de películas cinematográficas, filmes ou obras audiovisuais sem o
recolhimento da CIDE, cujos valores e contratos de câmbio relacionamos abaixo,
já com as correções das classificações do código de natureza assumidas pelo
contribuinte:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
6
(...)
41. Dessa forma, sobre essas remessas, cobramos a CIDE devida e não recolhida
no prazo legal, acrescida das multas e juros moratórios. A base de cálculo é o
valor bruto das remessas (rendimento apurado e remetido ao exterior), que é a
soma do valor remetido ao exterior constante no contrato de câmbio acrescido
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nas remessas incidente. Essa forma
de apuração da base de cálculo foi inclusive utilizada pelo contribuinte para os
casos em que recolheu a CIDE, além de estar perfeitamente caracterizada na
Súmula 158 do CARF, que se tornou vinculante para o Poder Executivo pela
Portaria ME no 410, de 16/12/2020:
(...)
Súmula CARF 158:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
“O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no
10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do
imposto retido”.
BASE LEGAL
43. A base legal para a incidência da CIDE sobre remessas ao exterior em
pagamento por royalties se encontra no § 2o do artigo 2o da Lei 10.168/2000,
com redação dada pela Lei 10.332/2001, in verbis:
“Art. 2o Fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária
de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o ...
§ 2° A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o
caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior”.
45. Os fatos tipificados pelos contratos de câmbio e corroborados pelas
informações prestadas pelo contribuinte mostram que, no ano de 2019, foram
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
7
remetidos diversos valores ao exterior em pagamento pelo direito de uso de
obras audiovisuais ou cinematográficas, ou seja, como remuneração pela
utilização comercial destas obras.
46. O que o contribuinte alega para o não recolhimento da CIDE nesses casos, em
linha geral, é que os pagamentos pelo direito de uso (direito autoral) não
configuram royalties e, portanto, estariam fora do campo de incidência da CIDE.
Mas esse argumento não pode prosperar, como veremos a seguir.
47. Primeiramente, porque não verificamos, nem na legislação vigente, nem na
acepção própria da palavra royalties, qualquer determinação que exclua ou limite
seu alcance, de modo a não abarcar os pagamentos por direitos autorais. Ao
contrário, direitos autorais são pagos por royalties, ou, dizendo de outra forma,
royalty é o nome técnico dado para a remuneração dos direitos autorais.
48. Enquanto a remuneração pelo uso de bem móvel ou imóvel denomina-se
genericamente de aluguel, a remuneração pelo uso de bem não corpóreo,
produto intelectual, protegido por direito autoral, chama-se royalties. É o que a
unanimidade das definições da palavra encontrada nos mais diversos dicionários
assim a classifica.
(...)
52. Portanto, vemos que o royalty é o valor pago por quem usa bem de outrem
resguardado por direito autoral e que sua acepção, enquanto termo de língua
estrangeira, está perfeitamente assimilada pelo nosso vernáculo, mantendo sua
conotação tal qual é entendida no exterior. Tanto que o Brasil é signatário de
diversos acordos estrangeiros que tratam da bitributação e o termo royalties é
comumente utilizado, sem que para isso seja necessário acrescentar cláusula
especificando seu significado.
53. Corrobora também com o pensamento acima a Lei 9.610/98 que regula os
direitos autorais no Brasil. O que se vê nessa lei são os tipos de obras e bens que
são abrangidos e protegidos pelo direito autoral, a duração desses direitos no
tempo, a forma de registro para sua salvaguarda, a abrangência desses direitos
etc.
54. Além disso, estabelece a citada lei, explicitamente, em seu artigo 11, que
“Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica”. Ou seja,
os direitos de autor recaem sobre a pessoa física criadora da obra, e não sobre
pessoa jurídica. Esse entendimento ficou expresso no Acórdão CARF 9101-
003.063 – 1a Turma, de 13/09/2017, que assim dispôs:
(...)
Lei 4.506/64:
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos,
tais como:
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
8
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor
ou criador do bem ou obra”.
56. Assim, não se confundem os direitos autorais que possuem o autor sobre
determinada obra, que constituem uma ampla gama de institutos que têm por
finalidade proteger a produção intelectual ou artística e são amparados pela Lei
9.610/98, dos valores pagos, por pessoa jurídica, pelo uso de parcela desses
mesmos direitos, pagamentos denominados royalties.
(...)
58. Para além das definições linguísticas e das duas leis citadas acima, temos
ainda a definição jurídica contida no artigo 12 da Convenção Modelo da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), versão de
2014. Segundo ele, royalties referem-se aos pagamentos de qualquer natureza
recebidos como contraprestação pelo uso, ou pelo direito de uso, de qualquer
direito autoral sobre obra literária, artística ou científica, incluindo filmes
cinematográficos, qualquer patente, marca, desenho ou modelo, plano, qualquer
fórmula ou processo secreto ou por informações relativas à experiência industrial,
comercial ou científica (grifo nosso).
59. Dito isto, é inconteste a incidência da CIDE sobre os direitos de distribuição
de obra audiovisual, por força do parágrafo 2o do artigo 2o da Lei 10.168/2000,
que, como já citado, assim estabelece:
63. Por todo o exposto, não restam dúvidas que a expressão “royalties a
qualquer título”, definida como fato gerador da CIDE no parágrafo 2o do artigo
2o da Lei 10.168/2000, abrange os valores remetidos em retribuição pelo uso de
bem protegido por direito autoral, inclusive abro audiovisual ou
cinematográfica. À rigor, a expressão “a qualquer título” aposta na citada lei,
embora reforce a ideia de sua ampla abrangência, chega a ser desnecessária, pois,
como vimos, a acepção do termo royalties, ou seja, o seu significado intrínseco e
universalmente utilizado, consiste na remuneração, paga por pessoa jurídica, pelo
uso de bem pertencente a outrem, de criação intelectual, seja obra artística,
fonográfica, audiovisual ou cinematográfica, entre outras. (destaques nossos)
Na Impugnação, o contribuinte requereu a decretação da improcedência do
lançamento fiscal, alegando, em síntese, não haver qualquer fundamento para se exigir a Cide
sobre valores remetidos ao exterior a título de remuneração pelo direito de exploração de obras
audiovisuais coletivas, ou, alternativamente, a declaração de improcedência da autuação no
tocante à inclusão do IRRF na base de cálculo da contribuição.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Impugnação, tendo o
acórdão sido ementado nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Data do fato gerador: 30/04/2019, 22/05/2019, 24/06/2019, 24/07/2019,
28/08/2019, 26/11/2019, 18/12/2019
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
9
REMESSAS. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS AUDIOVISUAIS.
A partir de 01/01/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, inclusive
decorrentes de licença de direitos autorais, que a pessoa jurídica pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no exterior.
REMESSAS. SERVIÇOS TÉCNICOS.
A CIDE incide sobre o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a
residente ou domiciliado no exterior, pela remuneração de serviços técnicos de
qualquer natureza, independentemente de o contrato estabelecer transferência
de tecnologia na operação.
BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido (Súmula CARF no 158, vinculante).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/04/2019, 22/05/2019, 24/06/2019, 24/07/2019,
28/08/2019, 26/11/2019, 18/12/2019
CIDE. CONDECINE. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO
TRIBUTÁRIO.
O princípio geral de direito tributário das contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas é o
de incidência múltipla, exceto quando afastada por lei (art. 149, § 4o, CF/88).
Assim, não existe entrave na legislação tributária para a incidência concomitante
da CIDE e da CONDECINE sobre a exploração de direitos autorais de obras
audiovisuais, eis que suas finalidades e destinações são distintas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de primeira instância em 07/07/2023 (fl. 723), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/08/2023 (fl. 725) e reiterou seus pedidos,
aduzindo que “(i) o conceito de royalties utilizado pela d. autoridade fiscal está equivocado; (ii) o
disposto no artigo 22 da Lei n.o 4.506/64, conforme reconhecido pela r. decisão recorrida, trata
somente da tributação de pessoas físicas e, consequentemente, não pode ser utilizado no
presente caso, (iii) se admitida a aplicação da Lei 4.506/64 ao caso concreto, há que se concluir
que a remuneração paga pela Recorrente está inserida no inciso IV do artigo 21 desta Lei e deve
ser classificada como aluguel, sendo inexigível a Cide, (iv) não há fundamento no caso concreto
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
10
para exigência da Cide na legislação específica que instituiu essa contribuição e (v) sobre os
pagamentos efetuados pela Recorrente já está prevista a incidência da Condecine, que possui
efetiva relação com o objeto do contrato de licença para exploração de películas cinematográficas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigir a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre royalties, consistentes
em remessas de valores para o exterior, relativos a pagamento pelo uso de licenças para cópia e
distribuição, no Brasil, de películas cinematográficas e congêneres, além de pagamentos por
serviços técnicos relacionados com audiovisuais.
A fundamentação legal do lançamento foi a seguinte:
Lei 10.168/2000
(...)
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. (Destaques nossos)
Verifica-se dos dispositivos supra, de forma literal, que a Cide incide sobre os
valores remetidos ao exterior a título de royalties, a qualquer título.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), consta que, de acordo com o contrato
apresentado pelo ora Recorrente para comprovar as operações sob análise, os valores pagos à
empresa Buena Vista International Inc. (BVI), pelo licenciamento para distribuição de filmes no
território nacional, configuram-se royalties, in verbis:
4. Pagamento de Royalty; Pagamento das Despesas de Distribuição.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
11
4.1. A Licenciada pagará à BVI um valor igual a 98% (noventa e oito por cento) das
Receitas Brutas, menos as Despesas de Distribuição (o “Royalty”) aplicável a cada
Filme, desde que o Royalty nunca exceda 60% das Receitas Brutas.
4.2. Os Royalties da BVI, imediatamente mediante recebimento pela Licenciada, e
sempre, serão separados de e não misturados com quaisquer fundos
pertencentes à Licenciada ou a qualquer outra pessoa ou entidade, e serão
retidos como garantia pela Licenciada, em benefício exclusivo da BVI, até o
pagamento à BVI, a menos que especificamente indicado de outra forma pelas
partes. (destaques nossos)
Nota-se que, apenas com esse pequeno introito, já se vislumbra a ocorrência do
fato gerador da Cide, nos termos da hipótese de incidência presente na lei instituidora da
contribuição.
Essa conclusão prévia encontra guarida na jurisprudência do CARF, parte dela bem
recente, verbis:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES. LICENÇA DE USO.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) tem incidência sobre
“royalties, a qualquer título”, cujo conceito se encontra no art. 22 da Lei no
4.506/1964, bem como é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso.
(...)
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS. ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em
âmbito nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes,
programas de TV, e eventos, inclusive esportivos.
(Acórdão 3202-014.822, de 15/10/2024)
[...]
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CIDE-ROYALTIES.
REMESSA
DE
ROYALTIES
PARA
PESSOAS
JURÍDICAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
A partir de 01/01/2002, com as alterações introduzidas no artigo 2o da Lei no
10.168/2000 pela Lei no 10.332/2001, a CIDE passou a incidir, também, sobre o
valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no exterior, inclusive
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
12
os royalties decorrentes de licença e direito de uso na exploração e transmissão
de filmes, programas e eventos em televisão por assinatura.
CIDE.
DEFINIÇÃO
DO
FATO
GERADOR.
RESERVA
LEGAL.
DECRETO
REGULAMENTADOR. PAPEL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal (artigo 97, inciso III, do CTN) e o conteúdo e o alcance dos
decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (artigo
99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei que a CIDE incide sobre as remessas ao
exterior de royalties a qualquer título, não poderia uma norma regulamentar
restringir este alcance. Assim, forçoso concluir que o rol do artigo 10 do Decreto
no 4.195/2002 é meramente exemplificativo.
CIDE-ROYATIES. TRATAMENTO DIFERENCIADO PELA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70 apenas reduz para 15% a alíquota do
Imposto de Renda sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties de qualquer natureza, a
partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168/2000.
Não há no texto legal nenhum conteúdo do qual se possa inferir que a CIDE
estaria limitada a operações associadas à transferência de tecnologia.
CIDE-ROYALTIES E CONDECINE. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. BIS
IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Incidência simultânea da CIDE e da CONDECINE sobre os valores pagos a título de
royalties referentes a exploração de direitos autorais, porquanto diferentes suas
finalidades e destinações, o que lhes confere a validade da natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico. Acrescente-se que, de
acordo com a Câmara Superior de Recursos Fiscais, discussão sobre a existência
de bis in idem na cobrança da CIDE-Royalties e da CONDECINE versa sobre
constitucionalidade de leis tributárias, questão que o CARF não tem competência
para apreciar. Entendimento consagrado na Súmula no 2 do CARF.
(Acórdão 3102-002.739, j. 15/10/2024)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica
pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no
exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito de uso na
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
13
exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em televisão por
assinatura.
(Acórdão 3302-013.219, j. 21/03/2023)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão royalties, a qualquer título abrange rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, em observância ao
art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no
10.168/2000, não havendo restrição do âmbito de incidência em função dos
setores econômicos estimulados (referibilidade).
CIDE-REMESSAS.
DECRETO
REGULAMENTAR.
RELAÇÃO.
CARÁTER
NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS. ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
direitos autorais direitos de autor e conexos), expressão que abrange, em âmbito
nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes, programas
de TV, e eventos, inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual
em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de
operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas
para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REAJUSTAMENTO.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTO LEGAL.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
14
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador de
serviços técnicos estrangeiro, paga/remetida... ao exterior, carecendo de
fundamento eventual ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus
assumido pelo tomador ou prestador do serviço.
(Acórdão 3401-006.620, j. 19/06/2019)
Mas, para que não pairem dúvidas quanto à decisão a ser aqui tomada, passa-se, na
sequência, a analisar os argumentos de defesa do Recorrente.
I. O conceito de royalties e de direitos autorais.
O Recorrente contesta o conceito de royalties adotado tanto pela fiscalização
quanto pelo julgador a quo, aduzindo o seguinte:
a) “as dd. autoridades fiscais buscam estabelecer um conceito supostamente
incontroverso do termo royalty advindo de fora da legislação, por estarem cientes que o inciso "d"
do artigo 22 da Lei n.o 4.506/64 não é aplicável ao caso”;
b) o art. 1o da Lei n.o 10.168/2000, que serviu de base à lavratura do auto de
infração, “está claramente baseado na execução do preceito esculpido no art. 218 da Constituição
Federal”, qual seja, “[o] Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa,
a capacitação científica e tecnológica e a inovação”;
c) “o art. 12 da Lei n.o 4.131/62, que trata de remessas de valores para o exterior,
refere-se aos royalties exclusivamente como pagamento devido pela exploração de patentes de
invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante”;
d) “[o] Decreto n.o 4.195/2002, que regulamenta a CIDE-Royalties, delimitou a
incidência da referida contribuição de forma ainda mais clara, tratando específica e
exclusivamente do pagamento de royalties por (i) contratos de fornecimento de tecnologia; (ii)
prestação de assistência técnica; (iii) serviços técnicos e de assistência administrativa; (iv)
exploração de patentes; e (v) de uso de marcas”;
e) “a CIDE-Royalties possui uma relação intrínseca com a propriedade intelectual
industrial (patentes, marcas, desenvolvimento tecnológico, inovação científica etc.), geralmente
sobre chancela do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ("INPI")”;
f) “[o] direito autoral, por sua vez, está lastreado no inciso XXVII do artigo 5o da
Constituição Federal,1 sendo regulamentado pela Lei n.o 9.610/1998,2 que, além de outros
aspectos, trata da transmissão das obras artísticas”;

1 XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
2 Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
(...)
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
15
g) “a já citada Lei n.o 9.610/98, que regula os direitos autorais e também é
mencionada no Termo de Verificação Fiscal e na r. decisão recorrida, por sua vez, não faz qualquer
referência ao termo royalty e, para se referir à contrapartida paga pelo direito autoral, vale-se das
palavras "retribuição" e "remuneração";
h) “o art. 82 da Lei n.o 9.610/98 prevê que o contrato de produção audiovisual deve
estabelecer a remuneração devida pelo produtor aos coautores da obra”;
i) “as dd. autoridades fiscais, em relação ao que foi silente a r. decisão recorrida,
mencionam o art. 11 da Lei n.o 9.610/98 como forma de tentar limitar os direitos de autor às
pessoas físicas, o que pode ser facilmente afastado com a simples leitura do parágrafo único do
próprio dispositivo legal, o qual estabelece expressamente que a proteção concedida ao autor
pode ser aplicada a pessoas jurídicas em casos específicos, como nas obras audiovisuais coletivas,
das quais se trata no presente processo administrativo”;
j) “enquanto os royalties são, em geral, chancelados pelo INPI, os direitos autorais
são regulados por outros órgãos, agências ou autarquias, como o Escritório de Direitos Autorais
("EDA") e o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ("Ecad"). Especificamente para as
obras cinematográficas, a gestão dos direitos autorais é exercida pela Agência Nacional do Cinema
("ANCINE"), vinculada ao Ministério do Turismo”;
k) “o parágrafo 2o, do art. 2o da Lei n.o 10.168/2000, utilizado como base legal do
auto de infração ora atacado, mesmo tratando de royalties a qualquer título, não é aplicável à
remuneração sobre direito autoral em obra audiovisual coletiva, posto que tais conceitos são
absolutamente distintos e incompatíveis”.
Inicialmente, extrai-se do TVF o seguinte:
(...) temos a definição dada pela Lei 4.506/64, artigo 22, inciso “d”, que deixa
claro que os rendimentos de qualquer espécie decorrentes da exploração de
direitos autorais configuram royalties, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador da obra:
Lei 4.506/64:
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos,
tais como:
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor
ou criador do bem ou obra”.
56. Assim, não se confundem os direitos autorais que possuem o autor sobre
determinada obra, que constituem uma ampla gama de institutos que têm por
finalidade proteger a produção intelectual ou artística e são amparados pela Lei

§ 3o No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo
científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
16
9.610/98, dos valores pagos, por pessoa jurídica, pelo uso de parcela desses
mesmos direitos, pagamentos denominados royalties. (destaques nossos)
Em tal excerto se verifica que, diferentemente do alegado pelo Recorrente, a
fiscalização adotou, sim, o conceito de royalties presente no inciso "d" do artigo 22 da Lei no
4.506/64, que “dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer
natureza”, conceito esse que, por si só, já fragiliza os demais argumentos de defesa.
O fato de a fiscalização ter se valido de outras conceituações não significa, por si só,
que a definição legal fora desconsiderada, ainda mais quando há expressa posição a adotando.
A Lei no 10.168/2000, que instituiu a Cide, estipula no parágrafo único do art. 3o,
que “[a] contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas relativas ao processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais, previstas no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente
e no que couber, às disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis.”
Tal conceito previsto em lei não pode ser suplantado por conceito específico
definido em decreto. O art. 10 do Decreto n.o 4.195/2002 reporta-se ao art. 2o da Lei no
10.168/2000 mas somente em relação a (i) fornecimento de tecnologia, (ii) prestação de
assistência técnica, (iii) serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, (iv) cessão
e licença de uso de marcas e (v) cessão e licença de exploração de patentes, hipóteses essas
presentes no referido art. 2o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 10.168/2000, porém nada dizendo
sobre os pagamentos feitos por pessoas jurídicas a título de royalties a qualquer título, hipótese
essa também presente no mesmo art. 2o, § 2o.
O fato de o Decreto ter a função de regulamentar a lei não pode ser interpretado
como uma prescrição obrigatória no sentido de que, não se encontrando regulamentada, a
matéria presente na lei deixa de se aplicar, pois, muitas vezes, a previsão legal não demanda
maiores especificações. Tal possibilidade ocorreria no caso de haver previsão na lei determinando
a regulamentação de determinado dispositivo para que ele pudesse gerar efeitos, hipótese essa
não condizente com a ora sob análise.
Encontrando-se muito bem delineado o contexto jurídico em que se configurou o
fato gerador da Cide, mostra-se despiciendo adentrar os demais argumentos de defesa quanto ao
conceito de “royalties”, pois que, definido de forma clara o fundamento forte da autuação, não há
necessidade de se contestar, uma por uma, as demais alegações do Recorrente, conforme já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o julgador/magistrado “não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão” (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579313 – PR (2024/0068879-7).
Registre-se que, em sessão realizada em 13/08/2025, o pleno do Supremo Tribunal
Federal (STF) assim decidiu pela matéria ora sob análise:
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
17
13/08/2025
Julgado mérito de tema com repercussão geral
TRIBUNAL PLENO
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 914 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário. Em seguida, por maioria, fixou a
seguinte tese: "I - É constitucional a contribuição de intervenção no domínio
econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei
no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e
11.452/2007; II - A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com
as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser
integralmente aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da
lei", nos termos do voto do Ministro Flávio Dino (Redator para o acórdão),
vencidos parcialmente os Ministros Luiz Fux (Relator), Dias Toffoli, Cármen Lúcia,
André Mendonça e Nunes Marques. Presidência do Ministro Luís Roberto
Barroso. Plenário, 13.8.2025. (g.n.)
Verifica-se do excerto supra que o STF julgou constitucionais as alterações
promovidas na Lei no 10.168/2000 pelas Leis no 10.332/2001 e 11.452/2007, que vem a ser o
centro da discussão de mérito neste item do voto, reforçando, portanto, a decisão aqui tomada.
Ressalte-se que, por se tratar de decisão no sentido de considerar constitucional a
lei sob comento, aqui não se aplica a exceção prevista no caput do art. 100, in fine, verbis:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, nada a prover quanto a esse item da defesa.
II. Indevida utilização do artigo 22 da Lei n.o 4.506/64.
O Recorrente alega que a fiscalização e o julgador a quo utilizaram o disposto no
art. 22 da Lei n.o 4.506/1964 para determinar que os pagamentos aos produtores estrangeiros
eram royalties, não se atentando para o fato, segundo ele, de que a referida norma trata apenas
da tributação das pessoas físicas e, portanto, não pode ser aplicada para regular a apuração dos
tributos da pessoa jurídica.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
18
Ele ressalta que o art. 22 da Lei n.o 4.506/1964 nunca teve o objetivo de determinar
a natureza dos pagamentos de direito autoral e, muito menos, determinar que esses pagamentos
teriam a natureza de royalties.
De pronto, deve-se destacar que a Lei n.o 4.506/1964, conforme registrado em sua
ementa, “[dispõe] sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza”,
não reduzindo seu alcance nem às pessoas físicas e nem às jurídicas. Tanto é assim que, enquanto
os artigos 1o, 4o e seguintes versam especificamente sobre o imposto exigido das pessoas físicas,
os artigos 31 e seguintes cuidam do imposto de renda das pessoas jurídicas, havendo outros
artigos da lei que abrangem ambas as situações (o art. 3o, por exemplo).
E mesmo que a referida lei se voltasse apenas às pessoas físicas, o art. 3o da Lei no
10.168/2000, que instituiu a Cide, remete à aplicação subsidiária da legislação do imposto de
renda sem qualquer discriminação, não importando se o imposto será devido pelas pessoas
jurídicas ou pelas pessoas físicas, em conformidade com a norma constitucional que define a
competência tributária da União para instituir imposto sobre “renda e proventos de qualquer
natureza” (inciso III do art. 153 da Constituição Federal), dispositivo esse que não diferencia o
tributo em razão da natureza do sujeito passivo.
Mais uma vez o Recorrente se vale de argumento descolado da realidade fática e do
efetivo fundamento legal adotado pela fiscalização, razão pela qual não se justifica avançar os
demais quesitos da defesa baseados numa premissa equivocada.
Quanto às arguições acerca da tributação dos royalties, remete-se ao item anterior
deste voto.
Aqui, também, nada a prover ao recurso.
III. Aplicação do art. 21 da Lei n.o 4.506/1964.
Alega o Recorrente que a remuneração pelo direito de distribuição de filmes não
pode ser classificada como royalties, mas sim como aluguéis, por expressa determinação contida
na mesma lei (inciso IV do artigo 21 da Lei no 4.506/1964).
Nota-se que, aqui, o Recorrente defende a aplicação da Lei no 4.506/1964,
diferentemente de sua defesa no item anterior.
O referido dispositivo assim prescreve:
Art. 21. Serão classificados como aluguéis os rendimentos de qualquer espécie
oriundos da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais como:
(...)
IV - Direito de uso ou exploração de películas cinematográficas; (g.n.)
Verifica-se que a regra supra refere-se a “bens corpóreos”, no caso, as películas
cinematográficas propriamente ditas, e não à “distribuição cinematográfica, de vídeo e programas
de televisão”.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
19
E não poderia ser diferente, pois aluguel remete à “ocupação, uso ou exploração de
coisas” e royalties à “exploração de direitos”, no caso, direitos autorais, salvo quando percebidos
pelo autor ou criador do bem ou obra.
Hoje os filmes podem ser reproduzidos por meio de projeção digital, prescindindo
de películas cinematográficas, conforme publicação da revista Super Interessante:
Os cinemas ainda recebem filmes em rolos?
Hoje, é raríssimo. Essa é uma tecnologia que caiu em desuso por um motivo
simples: as cópias digitais são mais baratas e fáceis de se manusear.
Mas faz pouco tempo que a tradição acabou. Em 2008, 82,5% das 40 mil salas dos
EUA ainda usavam projetores analógicos, com rolos de filme. Seis anos depois, só
3,8%. Essa virada repentina foi culpa do boom nos filmes 3D, capitaneada pelo
Avatar (2009) de James Cameron.
(...)
Uma película cinematográfica é feita a partir de uma camada de plástico, sobre a
qual são colados com gelatina pequenos cristais de halogeneto de prata. Quando
esses cristais são expostos à luz, a emulsão de gelatina escurece no padrão de
imagem capturada. O registro fica salvo, torna-se visível após a revelação e pode
ser reproduzido em um projetor.
(Disponível
em
<https://super.abril.com.br/coluna/oraculo/os-cinemas-ainda-
recebem-filmes-em-rolos>)
Nesse sentido, nada há a prover quanto a essa matéria.
IV. Remessa de valores ao exterior. Não incidência da Cide.
O Recorrente argumenta que a instituição da Cide está prevista no art. 149 da
Constituição Federal, que, por sua vez, estabelece a possibilidade de criação de contribuição com a
específica finalidade de intervenção no domínio econômico, vindo a Lei n.o 10.168/2000, de
caráter extrafiscal, a reger o financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa e, assim, em suas palavras, “potencializar a inovação tecnológica brasileira”.
Dessa forma, segundo ele, a Lei n.o 10.168/2000, instituidora da Cide, visa
“proporcionar um ambiente acadêmico e empresarial favorável ao desenvolvimento de tecnologia
própria, com a consequente redução da dependência de tecnologia externa, de modo a contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil”.
Argumenta, ainda, o seguinte: (i) somente quando houver transferência de
tecnologia, haverá a necessidade de recolhimento da Cide, sendo que o detentor do direito de
autor não transfere qualquer conhecimento ou tecnologia a terceiro, mas somente autoriza a
utilização de sua obra, (ii) o Decreto n.o 4.195/2002, que regulamenta a Lei n.o 10.332/2001, base
normativa da autuação, não prevê a incidência de Cide no tipo de contratação sob comento, (iii)
violação dos princípios da legalidade, da confiança, da segurança jurídica e da moralidade, (iv) o
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
20
Decreto no 4.195/2002 é muito claro ao definir taxativamente que somente as remessas de
royalties a título de marcas e patentes estão sob o campo de incidência da Cide e (v) em relação
ao licenciamento de direito de exploração de filmes e correlatos, os pagamentos correspondentes
não estão sujeitos à incidência da Cide, dada a “ausência de definição específica do termo
royalties na norma que institui a contribuição, na regulamentação da referida lei que delimita os
contratos abarcados pela hipótese de incidência e, subsidiariamente, na legislação do imposto de
renda especificamente no que se refere ao não enquadramento dos pagamentos ao exterior pela
cessão de direitos de exploração de filmes no conceito de royalties a qualquer título, situação
análoga ao caso da Recorrente”.
Quanto ao item “i”, mister reproduzir parte da Lei no 10.168/2000:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.
Verifica-se, com base nos dispositivos supra, que a Cide incide sobre dois grupos de
fatos geradores, a saber: (1o) licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos,
contratos que impliquem transferência de tecnologia (exploração de patentes ou de uso de
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
21
marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica) e licença de uso ou
de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador quando envolver a
transferência da correspondente tecnologia (previsão original da Lei no 10.168/2000) e (2o)
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior (hipóteses introduzidas pela Lei no
10.332/2001).
Considerando o trecho da lei acima transcrito e as observações supra, constata-se
que a exigência de transferência de tecnologia se aplica apenas aos fatos geradores do primeiro
grupo (redação original da lei), inexistindo vinculação entre essa exigência e os fatos geradores
supervenientes, ou seja, aqueles introduzidos pela Lei no 10.332/2001, dentre os quais inclui-se o
fato gerador sob análise nestes autos (pagamento de royalties).
Foi nesse sentido que o STF decidiu no julgamento referenciado no item I deste
voto.
Nesse sentido, nada a reformar na autuação.
No que se refere aos itens “ii”, “iv” e “v”, trata-se de questões já apreciadas no
tópico “I” deste voto, razão pela qual a ele se reporta neste ponto.
Em relação ao item “iii”, há que se destacar, de pronto, que este colegiado não
pode negar observância a lei válida e vigente sob o argumento de violação a princípios
constitucionais, pois, em conformidade com a súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Nada a reformar, portanto, no procedimento fiscal.
V. Condecine versus Cide.
Segundo o Recorrente, “[para] o presente caso, tem especial relevância a previsão
contida no parágrafo único do artigo 32 [Medida Provisória n.o 2.228-1/2001], que determina
como fato gerador da CONDECINE, entre outros, os pagamentos a produtores ou distribuidores no
exterior de remuneração decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas”, razão pela qual “não se pode pretender exigir uma contribuição para
desenvolvimento da cultura nacional de empresas de pesquisas científicas e tecnológicas e vice-
versa, isto é, simplesmente não há como se admitir a cobrança de contribuição tendente ao
desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas de empresas atuantes no segmento de
exploração de obras cinematográficas e audiovisuais.”
De pronto, deve-se destacar que os presentes autos versam sobre o lançamento de
ofício da Cide-Royalties, não se controvertendo, aqui, acerca da Condecine.
Como os autos de infração se fundam em lei válida e vigente, o colegiado encontra-
se vinculado à sua normatividade, não podendo afastá-la em razão de alegações principiológicas
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.523 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727801/2022-93
22
(bis in idem), em conformidade com a súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Caso efetivamente haja a ocorrência de bis in idem na exigência de ambas as
contribuições de intervenção no domínio econômico, tal dissídio deverá ser levado às instâncias
competentes para dirimi-lo.
Nada a reformar, portanto, no lançamento de ofício.
VI. Base de cálculo da Cide. Inclusão do IRRF.
O Recorrente contesta a inclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
base de cálculo da Cide por considerar não haver previsão legal nesse sentido.
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, de observância obrigatória por parte do
colegiado, verbis:
Súmula CARF no 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Logo, nada a alterar no lançamento de ofício.
VII. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 784
DF CARF MF
Original